Tribunal: TJDFT
Processo: 0741542-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE CAPACIDADE FINANCEIRA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível impetrado contra decisão que manteve a prisão civil do requerido em ação de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, sob o fundamento de inadimplemento da obrigação nos termos do art. 528 do CPC. O impetrante sustenta que o paciente realiza pagamentos mensais parciais, encontra-se desempregado e que a prisão é desproporcional e prematura. Requer a revogação do mandado de prisão até o julgamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da prisão civil do devedor de alimentos diante do pagamento parcial do débito; e (ii) a possibilidade de discussão, em sede de habeas corpus, sobre a capacidade financeira do devedor e o parcelamento da dívida alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida alimentar é medida coercitiva legítima quando não comprovado o pagamento integral das três últimas parcelas vencidas e das vincendas no curso do processo, conforme art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ.
4. O pagamento parcial não afasta a legalidade da prisão civil, tampouco constitui justificativa plausível para o inadimplemento.
5. O habeas corpus não é via adequada para discutir a realidade financeira do devedor ou o parcelamento da dívida, por exigir dilação probatória incompatível com o rito.
6. A ordem de prisão civil observou os requisitos legais, sendo legítima diante da ausência de justificativa plausível e da inadimplência persistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Ordem não concedida.
Tese de julgamento: "1. O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a legalidade da prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus não é meio adequado para discutir a capacidade financeira do alimentante ou o parcelamento da dívida alimentar."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPC, art. 528, §§ 2o, 4o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896719, HC no 0726967-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 06/08/2024. TJDFT, Acórdão 2025707, HC no 0719660-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 07/08/2025.